Tribunal: TJSP
Processo: 0075918-40.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Assembléia
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO FUNDAMENTADO NO NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO E NA PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE – INSISTÊNCIA NOS MESMOS ARGUMENTOS DO RECURSO ANTERIOR, SEM CONSIDERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, A QUAL FICA MANTIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À AGRAVANTE, POR PROCRASTINAR

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO FUNDAMENTADO NO NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO E NA PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE – INSISTÊNCIA NOS MESMOS ARGUMENTOS DO RECURSO ANTERIOR, SEM CONSIDERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, A QUAL FICA MANTIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À AGRAVANTE, POR PROCRASTINAR O ANDAMENTO DO FEITO.
Agravo interno improvido, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0075918-40.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EUZA MARIA BARBOSA DA SILVA DE FARIA, é agravado CONDOMINIO
EDIFICIO MEDICAL CENTER PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
interno improvido, com imposição de multa por litigância de má-fé. VU.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0075918-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO INTERNO No 0075918-40.2019.8.26.0100/50000
AGRAVANTE: Euza Maria Barbosa da Silva de Faria
AGRAVADO: Condomínio Edifício Medical Center Paulista
COMARCA: São Paulo 30a Vara Cível Central
Voto n.o 35225
EMENTA:
AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIMENTO
FUNDAMENTADO
NO
NÃO
CABIMENTO
DE
APELAÇÃO E NA PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DA
RECORRENTE

INSISTÊNCIA
NOS
MESMOS
ARGUMENTOS DO RECURSO ANTERIOR, SEM
CONSIDERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, A
QUAL FICA MANTIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À AGRAVANTE, POR
PROCRASTINAR O ANDAMENTO DO FEITO.
Agravo interno improvido, com imposição de multa por
litigância de má-fé.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso de apelação.
Sustenta a agravante que houve cerceamento de defesa e contrariedade
à jurisprudência; que ocorreu julgamento citra petita; que ficaram caracterizados erro
de fato, contradição e prova não admitida; que o princípio da isonomia não foi
observado; que a multa aplicada é ilegal; que é necessário o chamamento do feito à
ordem.
É o relatório.
A decisão monocrática contra a qual a agravante se volta foi proferida
nos seguintes termos: “De início cabe anotar que contra a decisão que rejeita
impugnação à penhora cabe agravo de instrumento e não apelação, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0075918-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
considerada erro grosseiro a interposição de um recurso por outro. (...) Sendo
assim, o apelo não pode ser conhecido. Mas, ainda que se pudesse considerar que o
fato de, na mesma decisão que rejeitou a impugnação à penhora, a magistrada ter
extinto a fase executiva pela satisfação integral da execução (e, assim, ser cabível a
interposição de apelação), outra razão existe para que não se possa conhecer do
recurso. Tanto a magistrada de 1o grau como o recorrido têm razão quando
asseveram que a questão aventada pela recorrente já foi decidida. E o foi mais de
uma vez, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé. Com efeito, no
julgamento da Apelação no 1044760-86.2015.8.26.0100, foi decidido o seguinte: “A
autora, por mais de uma década, foi síndica ou subsíndica do Condomínio réu, praticando
atos de gestão e arrecadando os valores dos demais condôminos para pagamento de
despesas. Sua destituição se deu em 19/12/2011, em AGO, deliberação esta ratificada em
outra AGO, realizada em 1/3/2012. Não se pode aceitar que a autora tenha praticado atos
de gestão em nome do réu e agora alegue que ele não tinha legitimidade para convocar
AGO, porque se tratava de um Condomínio irregular, sob pena de se prestigiar a má-fé.
Ademais, os documentos juntados aos autos com a contestação, especialmente os de fls.
83/103, demonstram que o Complexo Hospitalar Alvorada é dividido em duas unidades,
sendo uma delas a do Hospital Alvorada, com arrecadação e administração próprias, e a
outra a do Medical Center Paulista, o qual foi constituído como Condomínio e vem, há
anos, exercendo assim suas funções, tanto que, como se disse, a autora participou de seu
corpo diretivo por bastante tempo. Por isso, não há razão para se declarar a ilegitimidade
do Condomínio para representar os interesses da massa condominial, determinando que ele
cesse imediatamente de praticar atos de gestão do Condomínio Edifício Complexo
Hospitalar Alvorada, nem para declarar a sua ilegitimidade para efetuar a gestão e a
cobrança de contribuições condominiais. (...) Em suma, a sentença fica alterada para que a
ação seja julgada improcedente, ficando a autora condenada ao pagamento das custas e
despesas do processo, mais honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa
atualizado.” No julgamento da apelação no 1102705-31.2015.8.26.0100, por sua vez,
constou: “(...) muito embora o Condomínio Edifício Complexo Hospitalar Alvorada tenha
sido considerado revel, a improcedência da ação era medida de rigor, como se verá. A
questão aqui debatida pela autora já foi por diversas vezes por ela questionada, inclusive
tendo sido apreciada por esta Câmara quando do julgamento da Apelação no
1044760-86.2015.8.26.0100, em 27/7/2017 (...). Como se depreende do quanto decidido por
ocasião do julgamento da referida apelação, a autora e seu marido vêm tentando anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0075918-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
assembleias e a todo custo invalidar atos praticados pelo réu, interpondo inúmeros
recursos e medidas e ajuizando várias e várias ações. Não apenas no mencionado
julgamento a intenção da autora foi asseverada, como em outros processos isso ficou
evidente. (...) Mas não é só. Ação demolitória (processo no 1071000-78.2016.8.26.0100)
ajuizada pelo marido de Euza, autora da presente ação, foi julgada improcedente e ao
recurso interposto negou-se provimento. (...) A veemência com que a autora tentou neste
processo, várias vezes, fazer com que o recurso da parte contrária não prevalecesse,
formulando pedidos de “chamamento do feito à ordem”, mostra que seu objetivo era o de
que as considerações do apelante não fossem nem sequer apreciadas por este tribunal, para
que pudesse preponderar, finalmente, uma decisão que fora proferida a seu favor. Mas,
como se disse, isso não foi possível, mesmo em se considerando a revelia da ré. O pedido
deveria ter sido julgado improcedente, o que fica agora decidido. (...) Já o pedido de
litigância de má-fé feito pelo apelante merece acolhimento, pois, como se viu por todo o
histórico aqui narrado, a autora abusa mesmo do direito de propor ações, medidas
judiciais e recursos. Até contra despachos sem cunho decisório a autora recorreu mais de
uma vez, incidindo no disposto nos incisos V e VI do art. 80 do CPC. Assim, fica a autora
condenada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do
art. 81 do CPC.” A autora insiste em argumentos já decididos por mais de uma vez,
tentando violar a coisa julgada. O recurso não tem mesmo condições de ser
conhecido. À recorrente fica aplicada multa por litigância de má-fé por deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, opor
resistência
injustificada ao
andamento
do
processo, provocar incidente
manifestamente infundado e interpor recurso com intuito manifestamente
protelatório (incisos I, IV, VI e VII do art. 80 do CPC). Aplico à recorrente multa de
10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Diante do
exposto, não conheço do recurso.”
Como se vê, o recurso de apelação não foi conhecido por duas razões:
a primeira porque era cabível agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a
interposição de apelação, nesse caso; a segunda porque as questões discutidas já
haviam precluído e até multa por litigância de má-fé foi aplicada à recorrente, por seu
comportamento procrastinatório.
Nenhuma palavra foi dita neste recurso a respeito do não cabimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0075918-40.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
apelação e da ocorrência de preclusão. A agravante, ignorando o que foi decidido,
permanece reiterando os mesmos argumentos, numa clara demonstração de que seu
único intuito é retardar o andamento do processo, impedindo que ele chegue a termo.
Este agravo não teria nem sequer condições de ser conhecido, porque
não rebate o que fora decidido (e assim, não preenche o requisito do art. 1.010, III, do
CPC), mas, para que se evite a interposição de eventual recurso mais uma vez
procrastinatório, entende-se por bem que ele seja analisado pela Turma julgadora.
Como se disse, não existe uma única razão para se acolher o pleito da
agravante, que não forneceu razões para alteração da decisão agravada.
Mais uma vez cabe a imposição de multa por litigância de má-fé, pois
o Judiciário não pode prestigiar posturas como a da agravante.
Aplico nova multa por litigância de má-fé à recorrente, por deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, opor
resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidente
manifestamente infundado e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório
(incisos I, IV, VI e VII do art. 80 do CPC), e o faço à base de 10% sobre o valor
corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Saliento que as multas aplicadas
têm fundamento em comportamentos separados da recorrente, de modo que são
devidas independentemente umas das outras, não havendo que se falar em teto
máximo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com imposição de
multa.
Jayme Queiroz Lopes
Relator